Tribunal: TJMT
Processo: 1008704-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1008704-07.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR, em favor de JORGE BARBOSA PAIXÃO e EDILSON DE SOUZA SANTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação de Execução movida pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT, determinou a suspensão das CNH’s dos pacientes, bem como a apreensão dos passaportes destes, até o pagamento da dívida executada.
Sustenta o impetrante que as medidas impostas restringem a liberdade pessoal e o direito de locomoção dos pacientes, consoante dispõe o art. 5.o, XV, da Constituição Federal, além do que a responsabilidade patrimonial do devedor deve se manter circunscrita ao que determina o art. 789 do CPC, sendo inviável, por conseguinte, a imposição de medidas que extrapolem os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
Aponta, ademais, que não se pode utilizar a suspensão do passaporte e CNH como forma de coagir o devedor ao pagamento da quantia perseguida, já que não se mostra razoável privar totalmente os pacientes da utilização de veículos automotores e do seu direito de ir e vir, sobretudo em razão do impedimento destes do direito de trabalhar e de levar seus filhos ao estabelecimento de ensino onde estão matriculados.
Alega, ainda, que não houve o exaurimento de todas as medidas típicas de execução, como a possibilidade de protesto do crédito e a inscrição do executado no cadastro de proteção ao crédito.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da ordem liminar de Habeas Corpus, com a imediata suspensão da decisão objurgada.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Como é cediço, o Habeas Corpus, remédio previsto na Constituição Federal, é medida assegurada (LXVIII) àquele que sofreu ou se encontrar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso do poder (LV):
Art. 5.o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;
(...)
LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
(...)
Assim, o remédio constitucional se aplica apenas às situações em que haja ilegalidade ou abuso de poder que viole o direito de ir e vir, razão pela qual não deve ser conhecido o pedido em relação à suspensão da CNH dos pacientes, por não se tratar de ato que viola diretamente o direito de locomoção.
Por outro lado, tenho que o art. 139, IV, do CPC, pelo menos em tese, faculta ao magistrado a adoção de medidas coercitivas necessárias a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Contudo, ainda que se busque celeridade e efetividade na entrega da prestação jurisdicional, a aplicação dessas medidas mais extremas exige parcimônia, sob pena de ferir direitos constitucionalmente assegurados, recomendando-se sua utilização somente nas hipóteses em que as circunstâncias fáticas revelem conduta processual do devedor manifestamente inadequada, caracterizando ostentação desmedida para quem possui pendências financeiras, além de relutância em cumprir as determinações judiciais.
Nesta análise preliminar, não há evidência de que os pacientes estejam dissipando seus recursos financeiros em viagens internacionais, não se justificando, portanto, a retenção do passaporte.
Dessa forma, ao menos prima pacie, verifica-se que a decisão que determinou a apreensão do passaporte mostra-se excessiva.
Assim, defiro parcialmente a liminar pretendida a fim de que seja suspensa a determinação de apreensão dos passaportes dos pacientes.
Requisitem-se informações e, após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de abril de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora